Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pela empresa ré contra sentença que jugou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a título de danos materiais a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). A controvérsia cinge-se à indenização por danos morais e quanto ao reconhecimento de inexistência informacional.
2. Sobressai dos autos que a parte autora visitou o estabelecimento da empresa ré e foi informada pela gerente quanto à qualidade, garantia, e especificações do colchão da marca Eastman House. E decidiu, poucos dias depois, adquirir o produto pesquisado. Entretanto, no dia da aquisição a gerente estava ocupada, e assim outro vendedor realizou e computou a venda, e lhe informou que seria o produto que ele pretendia. Porém, ao chegar em casa e pesquisar, verificou que adquiriu colchão da marca MGA do Brasil, o qual era diverso daquele que pretendia comprar.
3. Ressalto que o fornecedor que incita o cliente a erro e induz este a comprar produto diverso do que o originalmente oferecido, descumpre o dever de prestar informações claras e adequadas, bem como realiza publicidade enganosa (art. 6o, III e art. 37, § 1o, ambos do CDC). Desse modo, resta claro a existência de vício de informação por parte da empresa ré, que induziu o autor a adquirir produto diverso do oferecido.
4. Embora, reste clara a falha na prestação do serviço da empresa ré e se observe o descumprimento contratual, tais situações não ultrapassam a seara dos meros dissabores, incapazes de caracterizar o dano moral.
5. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Os recorrentes arcarão com as custas processuais. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.